Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIRO. EXIBIÇÃO DE OUTRAS CARTAS-FIANÇA. PROVIDÊNCIAS INEFICAZES. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS NEGÓCIOS CELEBRADOS. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ampliação da tutela de urgência concedida na forma do art. 300 do CPC para determinar o bloqueio do valor principal dos negócios celebrados, exige a demonstração da probabilidade do direito em relação à providência desejada de obtenção de informações sobre bens imóveis em nome de terceiros e exibição de outras cartas-fiança suspostamente existentes, porque se trata de requisito essencial ao deferimento da providência requerida.
2. A apreciação de questões controvertidas, inclusive no tocante à providências típicas de cumprimento de sentença, embora não haja crédito reconhecido para ser adimplido em fase satisfativa, deve ocorrer no processo de conhecimento, com observância da ampla defesa e do contraditório, e não em agravo de instrumento, inadequado para essa finalidade.
3. Controvertida a pretensão no tocante ao real objeto dos negócios entabulados pelas partes, se mútuos ou investimentos, alegadamente assegurados por garantias fidejussórias em todos os contratos celebrados, não se divisa a probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso para se conceder a ampliação da tutela de urgência, notadamente quando interfere na esfera de direito de terceiros ainda não integrados à lide.
4. Com a demanda ainda em fase inicial, não se mostra admissível o esgotamento da prestação jurisdicional requestada, sem o prévio reconhecimento da responsabilidade de todos os demandados, assim como a execução das garantias ofertadas nos contratos celebrados, porque os elementos de informação são frágeis para se admitir a possibilidade de se assegurar ulterior execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.